Tribunal: STF
Processo: HC 207091
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA MAIS DE DEZ QUILOS DE CRACK. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME A SER IMPOSTO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e lesividade da droga apreendida - 10 quilos de crack - além da "quantia de R$ 146.897,00 em espécie" e da confissão informal do paciente de que atuava na distribuição da droga "para dois indivíduos recolhidos no sistema prisional", circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - A alegada ausência de homogeneidade entre a prisão preventiva e o regime que seria imposto ao paciente em caso de eventual condenação, sequer foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 5073279- 89.2021.8.21.7000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. V - Ad argumentandum tantum, a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possível colocação do paciente em regime mais brando em caso de eventual condenação, não merece guarida nesta seara processual, porquanto não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.05)
    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação, haja vista que o paciente seria mera “mula” do tráfico e o decreto prisional teria sido calcado, unicamente, na gravidade abstrata do delito.
    Aduz ainda ofensa ao princípio da homogeneidade, pois “muito embora não busque este procurador, sob qualquer aspecto, exercer futurologia nesta sede, mas inevitável não denotar que, uma vez que o réu é absolutamente primário , fazendo jus a figura do tráfico privilegiado, bem como improvável a valoração negativa das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, acertado neste momento presumir que, caso condenado, a reprimenda será fixada exata ou próxima do mínimo legal.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. Primeiramente, no que tange à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, como bem consignou o STJ, não há como conhecer da matéria no presente writ. 
    Com efeito, não tendo sido a matéria analisada pelas instâncias ordinárias, o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superio.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    1.2. Por outro lado, quanto à prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).
    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 
    “"In casu, segundo consta no presente expediente, policiais e agentes do GAECO receberam informação de que um veículo GM/Corsa, placas MFW6C40, de cor branca, estaria sendo utilizado para entrega de entorpecentes por membros da organização criminosa ‘Os Bala’ - alvo da operação ‘GALERIA’. Durante diligências realizadas na localidade de Santa Lúcia do Piaí, foi visto o veículo saindo do imóvel que havia sido alvo de cumprimento de mandados de busca e apreensão em 29/04/2021. O veículo foi abordado e, em revista ao automóvel, foram localizados, acomodados no painel, cerca de 8 Kg de crack. O motorista, identificado como ELITON RECH DE FREITAS, informou que trabalha para JEFERSON NEVES MONTANARI, conhecido como ‘DR’, e para CRISTOPHER DOS SANTOS ROCCO, conhecido como ‘CURITIBA’, ambos recolhidos no sistema prisional. Diante disso, a equipe policial retornou ao imóvel situado na localidade de Santa Lúcia do Piaí e, na mesa da cozinha da residência localizaram, sobre a mesa, aproximadamente 2Kg de crack. Na residência de ELITON, situada na Rua dos Jasmins, nº 49, bairro Desvio Rizzo, foi localizada, dentro de um roupeiro, a quanta de R$ 146.897,00 em espécie. 
    Quanto aos pressupostos do art. 312, do CPP, verifico perigo à ordem pública, em que pese as certidões de antecedentes demonstrem a primariedade do agente, o suspeito foi flagrado em situação de auxílio à atividade de tráfico desenvolvido em grande escala, envolvendo aparentemente crime organizado, conforme substanciosos elementos colhidos até o momento no âmbito da denominada Operação ‘GALERIA’, desenvolvida pelo GAECO, havendo apreensão de grande quantidade de droga e expressiva quantia em dinheiro, cerca de 10Kg de crack e R$ 146.897,00 em espécie, havendo fortes indícios portanto do envolvimento do flagrado em atividades vinculadas à narcotraficância e de organização criminosa. 
    Tal quadro exige a segregação cautelar como meio de estancar a atividade criminosa aparentemente desenvolvida pelo acusado, repita-se, ao que tudo indica auxiliando em ações de organização criminosa voltada para a narcotraficância, visando-se assim preservar a ordem pública” 
    Na mesma toada, asseverando a necessidade da custódia cautelar, consignou o TJRS:
    “"No caso dos autos, consta que policiais e agentes do GAECO receberam informação de que um veículo estaria sendo utilizado para entrega de entorpecentes por membros da organização criminosa ‘Os Bala’ - alvo da operação ‘GALERIA’. Durante diligências realizadas na localidade, visualizaram o veículo saindo do imóvel que havia sido alvo de cumprimento de mandados de busca e apreensão em 29/04/2021. O automóvel foi abordado e, em revista ao automóvel, foram localizados, acomodados no painel, cerca de 8 Kg de crack. O motorista, identificado como o ora paciente, informou trabalhar para dois indivíduos recolhidos no sistema prisional. Com a abordagem os policiais retornaram na residência em que havia sido cumprido mandado de busca e, na mesa da cozinha, localizaram, aproximadamente 2Kg de crack. Na residência de ELITON, outrossim, foi localizada, dentro de um roupeiro, a quanta de R$ 146.897,00 em espécie. Conforme se percebe há materialidade e indícios de autoria, o que satisfaz os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, o periculum libertatis também resta evidenciado. Em que pese a primariedade do paciente, foi apreendida grande quantidade de droga e de dinheiro em espécie. Tenho afirmado constantemente que o montante de entorpecente apreendido é indicativo objetivo e seguro do grau de envolvimento dos acusados dentro da cadeia criminosa. Obviamente, aquele que é preso com elevada quantidade de entorpecente, cujo valor de mercado alcança milhares de reais e ainda, através de outros elementos circunstanciais - como apreensão de armas, petrechos, ligação com facções, etc. - deixa claro um envolvimento íntimo com a criminalidade que recomenda, mesmo na ausência de antecedentes, a segregação cautelar, como no caso dos autos" 
    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrado.
    Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Por fim, a apreensão de R$ 146.897,00 em espécie, na casa do ora paciente, a princípio, torna desprovida de verossimilhança a tese de que seria mera “mula” do tráfico. 
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente